Tribunal: TJES
Processo: 0036143-30.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036143-30.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECILENI DOS SANTOS e outros

APELADO: EDMILSON RAMOS BENEDITO e outros (2)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. REVOGAÇÃO DO TESTAMENTO PELO TESTADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM PROCEDIMENTO INADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da revogação do testamento pelo testador e da realização de partilha amigável no inventário em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da revogação do testamento e da partilha amigável dos bens no inventário, é possível o prosseguimento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento para homologação de acordo entre os herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento destina-se exclusivamente à análise da existência e validade do testamento, sendo incabível sua utilização para a homologação de acordo entre herdeiros.
4. A revogação do testamento retira o próprio objeto da ação, tornando desnecessária qualquer discussão sobre sua validade ou eficácia, caracterizando ausência de interesse processual na modalidade adequação.
5. A homologação de acordo entre herdeiros deve ser realizada no âmbito do inventário e não em ação de abertura de testamento já revogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento destina-se à verificação da validade do testamento, sendo incabível sua utilização para homologação de acordos entre herdeiros. 2. A revogação do testamento pelo testador retira o objeto da ação, configurando ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 735 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ECILENI DOS SANTOS e EDNA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES
, que extinguiu a ação de
Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nos autos, verificou-se que a parte requerente pleiteava o registro e cumprimento do testamento particular deixado por
ANTONIO BENEDITO
. No curso do processo, foi constatado que o testamento havia sido revogado, sendo apresentada
partilha amigável dos bens no inventário
que tramitava em paralelo, o que motivou a extinção da ação sem resolução do mérito.

Inconformada, a parte apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, para homologação de acordo firmado entre as apelantes e os demais herdeiros do extinto (fls. 231/242).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
ECILENI DOS SANTOS e EDNA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES
, que extinguiu a ação de
Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nos autos, verificou-se que a parte requerente pleiteava o registro e cumprimento do testamento particular deixado por
ANTONIO BENEDITO
. No curso do processo, foi constatado que o testamento havia sido revogado (fls. 112/113), sendo apresentada
partilha amigável dos bens no inventário
que tramitava em paralelo, o que motivou a extinção da ação sem resolução do mérito.

Inconformada, a parte apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, para homologação de acordo firmado entre as apelantes e os demais herdeiros do extinto (fls. 231/242).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento, mesmo diante da
revogação
do testamento e da consequente partilha amigável dos bens inventariados, para fins de homologação de acordo celebrado entre as apelantes e os demais herdeiros do extinto.

Uma vez que os acordos para partilha de bens de pessoa falecida devem ser apreciados dentro do processo de inventário do extinto, no caso o processo nº 009307823.1995.8.08.0035, foi determinada a intimação da apelante para comprovar seu interesse recursal:

“Intime-se a apelante, na pessoa de suas sucessoras (Eucilene e Edina - ID 10635465) para informar e comprovar, em 5 (cinco) dias, o seu interesse (na modalidade adequação) no prosseguimento do apelo (CPC art. 10) uma vez que, embora a demanda seja sobre pedido de abertura de inventário, cuja revogação foi reconhecida nos autos, a parte apelante pugna em seu recurso pela reforma da sentença para os fins de homologação o acordo extrajudicial realizado pelas partes (fls. 2311242), situação totalmente aos autos e ao procedimento judicial em curso.

Findo o prazo de manifestação, voltem-me conclusos para julgamento. (ID 11327265)”

Em que pese a evidente ausência de interesse processual das apelantes, na modalidade adequação, uma vez que incabível ação para abertura de testamento anulado, as mesmas peticionaram no ID 11918284, insistindo na homologação do acordo de fls. 231/242.

Observa-se que, conforme art. 735 e seguintes do CPC, o procedimento inaugurado na origem presta-se apenas a questões atinentes ao testamento e, no caso dos autos, restou incontroversa sua revogação pelo testador (fls. 112/113), não havendo qualquer razão ou fundamento legal para prosseguimento da demanda e, muito menos, plausibilidade no pleito homologatório.

O artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será extinto sem resolução do mérito quando se verificar a ausência de interesse processual. No caso concreto, foi comprovado nos autos que
o testamento foi revogado
, fato este reconhecido pela própria parte apelante.

Assim, a revogação do testamento retira o próprio objeto da ação de cumprimento testamentário, tornando desnecessária qualquer discussão sobre sua validade ou eficácia.

Dessa forma,
não há que se falar em nulidade ou reforma da sentença
, pois o reconhecimento da extinção da ação se deu de acordo com a legislação processual aplicável e diante da explícita ausência de interesse processual na continuidade do feito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem honorários uma vez que incabíveis na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar